Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA SOB MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a concessionária ré contra a sentença proferida pelo 2o JECBsb que julgou procedente em parte o pedido formulado pelo autor em ação de reparação por dano material e moral decorrentes do atropelamento de um cavalo pelo autor que conduzia seu veículo rumo a esta cidade, na via Br-040. Em suas razões recursais, a concessionária alega excludente de responsabilidade e inocorrência de dano moral, requer a improcedência do pedido.
2. Quanto à excludente de responsabilidade, aduz a recorrente que apesar da previsão constitucional acerca da responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, CF/88) das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo autor é suficiente para afastar sua responsabilização. Aduz que as viaturas de inspeção percorrem todo o sistema rodoviária nos exatos termos do contrato de concessão e que a culpa no presente caso é exclusiva de terceiro, no caso do proprietário do animal.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, aplicando-se ao caso a regra embutida no art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade civil objetiva. Esta independe de demonstração de culpa, não prevalecendo assim a incidência da tese de responsabilidade subjetiva agitada pela ré (culpa exclusiva de terceiro, proprietário do animal).
4. Se por um lado, restou comprovado o prejuízo sofrido pelo autor, que colidiu com animal enquanto trafegava na via BR040, conforme boletim da Polícia Rodoviária Federal e fotos anexas (ID 22041623/22041624). Por outro lado, a concessionária recorrente não demonstrou a culpa exclusiva de terceiro (proprietário do animal- art. 14§ 3o, CDC), atraindo para si o dever de reparação.
5. Ademais, conforme já ilustrado na sentença recorrida, o entendimento desta turma recursal não é outro de que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva. (Acórdão 1283301, 07091349220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1216426, 07088016520198070020, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Por fim, no que tange ao dano moral, alega a recorrente que não houve comprovação do dano sofrido, que a situação não ultrapassou o mero dissabor, que as lesões corporais foram leves e por isso não teriam o condão de afetar os direitos fundamentais do autor.
7. Também não merecem prosperar tais alegações da recorrente. A existência de lesão corporal por si já comprova o dano, além de ser inegável que uma colisão com animal solto na pista, que está sob a manutenção e fiscalização da concessionária, traz transtorno e desgaste emocional aos envolvidos, sendo latente o dever de reparação.
8. Ainda, mesmo que tenham sido leves as lesões corporais, o desfecho do acidente poderia ter sido outro. Portanto, torna-se imperiosa a condenação moral para fazer valer à outra função que se presta o instituto, a pedagógica.O quantum fixado pelo magistrado a quo, R$ 3.000,00 se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem necessidade de modificação.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.